Tribunal: TJDFT
Processo: 0745874-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. O presente recurso é, especialmente, em face da litigância de má fé aplicada.
3. Afirma que a advertência por litigância de má-fé exige, segundo a legislação processual, a comprovação de condutas intencionais que demonstrem má-fé, ou seja, a parte deve ter agido com dolo, com a intenção de deficiência ou induzir o juízo a erro. No caso do Recorrente, tal conduta não se faz presente, já que todas as suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 68611479.
III. Questão em Discussão
5. As questões postas em análise, em primeiro lugar o pedido de gratuidade de justiça, posteriormente, verificar se presentes os requisitos para aplicação da litigância de má fé.
IV. Razões de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com objetivo ilegal. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
8. Após uma análise minuciosa dos autos, constato que o recorrente apresentou, de forma expressa, fatos que não correspondem à realidade ao afirmar que: “todavia tal teste não consistia de uso do bafômetro, mas sim de um aparelho que possuía um "led" vermelho e verde, onde, este, encontrava-se desprovido de qualquer registro, nem mesmo possuía selo do INMETRO, o que retirava por completo a sua higidez, não sendo possível atestar a garantia do resultado eventualmente registrado”.
9. A condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposto nos artigos 80, inciso II, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, pressupõe a adoção de um comportamento reprovável, caracterizado por conduta negligente, abusiva e desleal, em desacordo com as regras básicas de prudência, diligência e sensatez recomendadas pelas normas elementares de conduta habitual e ordinária.
10. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito, como através da alteração, dolosamente, da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, através de alegação de argumento que não se coaduna com o conjunto fático-probatório; verifica-se, assim, cabível a aplicação da multa correlata, prevista no art. 81 deste Código de Processo Civil.
11. Nesse sentido: Acórdão 1111818, 0704202-32.2018.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 01/08/2018; Acórdão 1342343, 0007166-37.2016.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021; Acórdão 1111818, 0704202-32.2018.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 01/08/2018.
12. Como consignado em sentença, nesta 1a Turma Recursal também são interpostos recursos inominados com os mesmos argumentos do presente feito, sem nenhuma alteração. Com argumentos que: o etilômetro utilizado não tem a certificação do INMETRO; o aparelho acende uma luz vermelha sem nenhum extrato do resultado.
13. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, apresentou o seguinte: Tema 1.079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016”, ou seja, a simples recusa em realizar o teste já é causa da aplicação do auto de infração.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
_____________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB;
Artigos 80, inciso II, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil;
Tema 1.079/STF;
Art. 165-A e Art. 277, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1111818, 0704202-32.2018.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 01/08/2018;
Acórdão 1342343, 0007166-37.2016.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021;
Acórdão 1111818, 0704202-32.2018.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 01/08/2018